Tribunal: TJMT
Processo: 1008497-31.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008497-31.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WENDER JOSE DA COSTA - CPF: 736.837.011-53 (RECORRENTE), WENDER JOSE DA COSTA - CPF: 736.837.011-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008497-31.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A

Recorrido(s):

Wender Jose da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTOS NÃO CONTRATADOS.

MUDANÇA DE PANO. AUMENTO REGULAR. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil vigente, e, não tendo desincumbido do seu ônus, a improcedência do pedido é à medida que se impõe no presente caso.

Se não restou demonstrada qualquer conduta indevida da empresa de telefonia quanto ao valor das faturas, tendo em vista que se trata de alegação de alteração do plano, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral e material.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE para:

a)
Determinar o cancelamento das cobranças que excederem o valor de R$ 29,99 por mês, sob pena de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 ( mil reais) para o caso de descumprimento, Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ;

b)
Condenar a parte Reclamada a restituir o valor de e R$ 243,39 (duzentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), de forma dobrada, a título de repetição do indébito, acrescido de juros de 1% (
um por cento
), a.m. e, correção monetária (
INPC
), a contar do vencimento.

c)
Condenar

a Reclamada a pagar indenização por
danos morais
na importância de
R$ 3.000,00
(
tres mil reais
), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.”.

No presente caso, o consumidor alega que é cliente da Reclamada e com esta mantém contrato de telefonia celular linha móvel, contudo, verificou que seu plano teria sofrido uma alteração que contratou o plano de SMS ilimitados, internet 3GB+500mb (fatura online) + 2,5G fidelização 12 meses, com aplicativo whatsapp ilimitado, no valor R$ 29,99.

No entanto após quatro meses de uso do referido plano

em março recebeu uma fatura no valor R$ 44,99, e atualmente em R$ 50,99, entrou em contato com o Procon-MT mais não foi solucionado.

Em contestação a empresa de telefonia alega que o autor jamais contratou um plano de R$ 29,99, sendo este plano inexistente, juntou nos autos faturas com os valores R$ 50,99, R$ 46,07 e R$ 44,99 e telas de cadastro.

Pois bem. Em que pese às alegações da Reclamante, verifico que a cobrança da fatura é correspondente ao Plano
116/POS/SMP - VIVO CONTROLE 5GB - ANUAL
, ou seja, os valores cobrados na fatura esta de acordo, conforme se verifica nas faturas juntadas aos autos. Em momento algum o reclamante juntou nos autos qualquer prova que consta a contratação do plano no valor R$ 29,99, nem ao menos a fatura ou comprovante de pagamentos das faturas.

Deste modo, não há como reconhecer a falha na prestação do serviço da Reclamada.

Desta forma, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor, a parte beneficiada do direito deve trazer aos autos o mínimo de prova possível para possibilitar a apreciação do pedido pelo juiz.

De acordo com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, e, não tendo desincumbido do seu ônus, a improcedência do pedido é à medida que se impõe no presente caso.

Ante o exposto
, conheço o recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022